Tribunal: TJDFT
Processo: 0721373-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL IMPOSITIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE IMPOSTO POR COERDEIRO. POSSIBILIDADE DE SUBROGAÇÃO.
1. Não se vislumbra, nos termos do art. 77, IV, do CPC, diante da não verificação de descumprimento de decisão judicial ou de criação de embaraços à sua efetivação, tampouco da ausência de prática de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.
2. Na hipótese, o despacho conferiu oportunidade para os herdeiros se manifestarem sobre o pedido formulado pela inventariante, mas ainda não houve determinação judicial impositiva de recolhimento do imposto.
3. A parte agravante afirma que imposto de transmissão, no Estado da Federação em que ocorreu o negócio jurídico, fica vinculado ao seu CPF. Para desonerar-se de eventuais restrições, a parte pode efetuar o pagamento e se sub-rogar no respectivo valor, acaso comprovada a responsabilidade dos demais herdeiros pelo pagamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.